Tribunal: TJDFT
Processo: 0701891-14.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0701891-14.2020.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADALBERTO DE SOUZA DESPACHO À Defensoria Pública para manifestar-se sobre o Agravo Interno (ID 22316558), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, em atenção ao art. 32, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito